Tribunal: TJBA
Processo: 8023662-33.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023662-33.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VLADIMILSON MATOS SOARES

Advogado(s)
:
LAZARO AUGUSTO DE ARAUJO PINTO, LARA GIOVANA FRANCISCO GUERMANDI registrado(a) civilmente como LARA GIOVANA FRANCISCO GUERMANDI

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. SEGURO. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. OPORTUNIDADE DE COTAÇÃO COM OUTRAS SEGURADORAS. AUSÊNCIA. VENDA CASADA. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.
TAXA DE JUROS CONTRATADA INFERIOR À MÉDIA DO MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PRECEDENTES STJ.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º

8023662-33.2023.8.05.0001
, tendo como Apelante
VLADIMILSON MATOS SOARES

e Apelado
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator